Tribunal: TJSP
Processo: 1097920-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Prestação de Serviços – Obrigação de Fazer – Restabelecimento da conta mantida pela autora, usuária da rede social Instagram para fins pessoais e profissionais – Conta desativada por suposta violação dos Termos e Condições de Uso do aplicativo – Alegação de denúncia por violação de propriedade intelectual de terceiro - Alegação de regular exercício do direito - Não demonstrada a violação

Ementa:
Prestação de Serviços – Obrigação de Fazer – Restabelecimento da conta mantida pela autora, usuária da rede social Instagram para fins pessoais e profissionais – Conta desativada por suposta violação dos Termos e Condições de Uso do aplicativo – Alegação de denúncia por violação de propriedade intelectual de terceiro - Alegação de regular exercício do direito - Não demonstrada a violação praticada pela autora – Ônus da requerida – Dano moral caracterizado.

Apelação da autora provida e Recurso da requerida não provido.